Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos, etc. A Recorrente em petição de ID Num. 47013135 informa que já houve o depósito da quantia bloqueada, no qual era o objeto do presente agravo de instrumento. Assim, já tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, resta caracterizado o exaurimento do objeto do presente recurso face à inutilidade da medida, razão pela qual se deve reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator